Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720762-83.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: ANTÔNIO DE LIMA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. NINTEDANIBE 150. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. 1. Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado no segurado, mesmo que não esteja incluído o tratamento no rol da ANS. 3. Não se olvida ter havido o julgamento pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela taxatividade do rol da ANS. Contudo, deve-se ressaltar que o referido entendimento não tem caráter vinculante, uma vez que o presente caso não trata de recursos repetitivos, nos moldes do que prevê o art. 1.036 do Código de Processo Civil. 4. A negativa da apelante é injustificada e desvirtua a finalidade dos contratos de plano de saúde, em afronta à dignidade humana e ao princípio da eticidade, que deve permear as relações contratuais, ferindo o artigo 421, do Código Civil. 5. A atuação dos planos de saúde precisa atender aos princípios de ordem constitucional, consubstanciados nos artigos 6o, 196 e 197, da CF, uma vez que se caracterizam como entidades privadas prestadoras de serviços complementares ao Sistema Único de Saúde. 5.1. O plano de saúde deve prestar assistência ao consumidor em relação aos riscos inerentes à saúde, bem como tratamento médico adequado com o procedimento médico ou cirúrgico necessário, que garanta ao segurado, também, seu direito à vida. 6. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que não há qualquer dano moral a ser indenizado; e b) artigo 35-C da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não deveria ser obrigada a fornecer tratamento não previsto no contrato entabulado entre as partes, porquanto entende que o tratamento pretendido não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), o qual é taxativo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 47530138). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 35-C da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 47530138). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027